Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0711363-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE LEMES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do art. 1037, § 11 do CPC, intimem-se a parte agravada sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de abril de 2023